Tribunal: TJMT
Processo: 0021471-93.2005.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021471-93.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[YASUDA SEGUROS S.A. - CNPJ: 60.405.925/0001-44 (APELANTE), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE MERIGHI - CPF: 827.183.421-53 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), WAGNER MORRONI DE PAIVA - CPF: 184.662.198-46 (ADVOGADO), SUPREMA TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME - CNPJ: 04.235.028/0001-69 (APELADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), BENEDITO CESAR CORREA CARVALHO - CPF: 395.876.571-87 (ADVOGADO), ELIZABET PSENDZIUK - CPF: 274.118.770-34 (APELADO), NILTON ALVES MENEZES (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), YASUDA SEGUROS S.A. - CNPJ: 60.405.925/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELANTE), ESPÓLIO DE NILTON ALVES MENEZES (APELADO), LUCIANO SILVA DE MENEZES - CPF: 483.540.821-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (APELANTE), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELADO), WAGNER MORRONI DE PAIVA - CPF: 184.662.198-46 (ADVOGADO), ALEXANDRE MERIGHI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ACORDO ENTRE AS PARTES SEM RESSALVA QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO E SEM ANUÊNCIA DO ADVOGADO CREDOR DESSA VERBA – TRANSAÇÃO HOMOLOGADA – POSTERIOR EXTINÇÃO DA DEMANDA DADA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – SENTENÇA ANULADA –
APELO PROVIDO.

Consoante o art. 24, § 4.o da Lei 8.906/94, que dispõe Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, o acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença.

A autocomposição extrajudicial firmada entre a Seguradora Exequente e um dos Executados não atinge o direito do Apelante ao recebimento dos honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento (sentença objeto da Execução), especialmente porque não há qualquer ressalva na transação nesse aspecto e tampouco a anuência do Recorrente quanto à renúncia da verba.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0021471-93.2005.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Ludovico Antônio Merighi
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que extinguiu, com fundamento no art. 487, III e art. 924, II, ambos do CPC, a
Execução de Título Executivo Judicial
movida pelo Recorrente e Outros.

O Juiz sentenciante consignou que as custas e honorários advocatícios dar-se-ão na forma ajustada pelas partes.

Nas razões recursais, o Apelante alega que o acordo entabulado entre o Exequente e Executado não viola o seu direito ao recebimento dos honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento.

Requer, com isso, a reforma da sentença e o retorno dos autos para o regular prosseguimento.

Contrarrazões no ID. 110093595 e ID. 110093597.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Yasuga Seguros S.A., Ludovico Antônio Merighi
(Apelante e advogado em causa própria)
e Alexandre Merighi
(advogado em causa própria) ajuizaram, em Abril/2005, a
Ação de Execução de Título Executivo Judicial
em desfavor de
Suprema Transportadora de Combustível Ltda. e de Nilton Alves Menezes
objetivando o recebimento de R$ 5.422,58 (cinco mil, quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos).

A quantia acima retrata o valor atualizado (à época) da obrigação imposta na sentença proferida na
Ação de Reparação de Danos
n.o 43/2002, movida pela Yasuda Seguros S.A. em face de Suprema Transportadora de Combustível e de Nilton Alves de Menezes (atualmente representado pelo seu Espólio), a saber: R$ 2.899,51 (dois mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos) a titulo de indenização por dano material e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Os
Executados não efetuaram o pagamento da quantia (
R$ 5.422,58)
, mesmo intimados.

Os pedidos de penhora
on line
via BacenJud formulado pelos Exequentes não obtiveram êxito ante a ausência de numerário disponível na conta bancária.

Em Julho/2016, os Exequentes apresentaram a descrição atualizada do débito (R$ 39.018,97) e pugnaram pela pesquisa no sistema RENAJUD e INFOJUD.

Em Agosto/2018, o automóvel de propriedade do segundo Executado (Nilton) foi penhorado, e nomeou depositário fiel os três Exequentes
(ID. 110093535 – Pág. 3).

Em Junho/2020, a
Sompo Seguros S.A.
(nova denominação da Yasuga Seguros S.A.) apresentou novo instrumento de procuração e requereu a substituição dos novos advogados (ID. 100093558).

Em 01/07/2020, os antigos causídicos da Seguradora, ou seja, o Apelante, Dr. Gian Carlo Leão Preza e a Dr.a Fabiana Hernandes Merighi Preza peticionaram dizendo que, inobstante a revogação do instrumento procuratório que lhes foram outorgados, a verba de sucumbência exigida no cumprimento de sentença (denominada como Ação de Execução de Título Judicial) lhes pertence. Em vista disso, requereram o desmembramento do cumprimento de sentença, a fim de executar os honorários advocatícios em autos apartados (ID. 110093563).

Os autos ficaram paralisados até que, em 01/04/2021, a credora
Sompo Seguros S.A.
e o devedor
Espólio de Nilton Alves Menezes
celebraram transação amigável, na qual ficou acertado que o devedor pagaria o valor de R$ 2.899,51 (dois mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavo) (ID. 110093565).

Na decisão de ID. 110093571, o Juiz da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá homologou a autocomposição e, ao ensejo, indeferiu o pedido formulado pelo Apelante e outros 02 (dois) advogados da credora que consistia no desmembramento do cumprimento de sentença e processamento separado.

Diante da negativa do Juiz da causa, o Apelante e demais causídicos que atuam na fase de conhecimento colacionaram petição requerendo o regular prosseguimento do feito e a intimação dos Apelados para pagamento dos honorários de sucumbência fixados na sentença exequenda. Para isso, demonstraram o detalhamento do cálculo no valor de R$ 8.616,26 (oito mil, seiscentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos).

Em 24/05/2021, após a manifestação da
Exequente
quanto à satisfação da obrigação, o Juiz extinguiu o processo com fundamento no art. 487, III, “b” e art. 924, II, ambos do Código de Processo Civil.

Inconformado, apenas o advogado
Ludovico Antônio Merighi
interpôs este Apelo em que requer a reforma da sentença, a fim de que seja determinado o prosseguimento dos atos de execução para receber a verba honorária sucumbencial.

Como é cediço, os honorários de sucumbência dizem respeito ao valor que a parte vencida no processo precisa pagar ao advogado da parte vencedora.

Assim é o teor do art. 85 do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que a pretensão secundária do Apelante, do advogado Alexandre e da Seguradora Yasuda tem como causa a execução da sentença proferida em 28/07/2004 na
Ação de Reparação de Danos
n.o 43/2002, movida pela Yasuda Seguros S.A. em face de Suprema Transportadora de Combustível e de Nilton Alves de Menezes (atualmente representado pelo seu Espólio).

Naquele processo, o Juiz condenou os
Apelados
ao pagamento de R$ 2.899,51 (dois mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos) referente aos danos materiais causados ao automóvel do Segurado Jackson Mario de Souza, com o acréscimo de correção monetária e juros a partir da data de distribuição desta demanda principal.

Além disso, condenou os
Apelados

ao pagamento de
honorários advocatícios
que fixou em 10% do valor da condenação (ID. 110088047).

Pelo que se observa da procuração e substabelecimento encartados no ID. 110088043, para a defesa dos interesses da Yasuda Seguros S.A. na
Ação de Reparação de Danos
n.o 43/2002, foram outorgados poderes ao Apelante e outros 02 (dois) advogados.

Neste cumprimento de sentença (denominado de ação executiva judicial), em todas as atualizações de cálculo aprestadas pelo Apelante está detalhado o valor concernente à aludida verba honorária sucumbencial.

No entanto, pelo que se depreende do acordo extrajudicial anexado no ID. 110093565, a Seguradora Exequente constituiu novos patronos para representá-la somente na fase secundária da demanda (cumprimento de sentença).

Nesse mesmo documento, observa-se que nenhuma ressalva fora feita a respeito dos honorários de sucumbência fixados na fase de conhecimento e que, também, são objeto do cumprimento de sentença, sendo que o valor do acordo foi fixado em R$ 2.899,51 (dois mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos) e cingiu apenas ao dano material fixado na sentença executada.

Sobre a matéria em debate, o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/94) estabelece, no art. 24, § 4.o, que o acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença.

Nessa linha de ideias, tem-se que a formalização de acordo entre a Seguradora e um dos
Executados
(Nilton) não tem o condão de atingir o direito do Apelante e demais advogados que atuam durante a fase anterior à prolação da sentença ao recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A propósito, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ACORDO FORMULADO ENTRE AS PARTES. TRANSAÇÃO SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEM A AQUIESCÊNCIA DO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A transação formulada pelas partes sem a aquiescência do advogado não pode prejudicar o seu direito aos honorários.

3. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no AREsp 1359801/RS. Relator Ministro Moura Ribeiro. Terceira Turma. Julgado em 01/06/2020. Publicado em 04/06/2020) (sem destaque no original)
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO SEM ANUÊNCIA DO ADVOGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO.

1. Cumprimento de sentença.

2. O acordo firmado entre as partes, sem a concordância do advogado, não atinge o direito ao recebimento dos honorários advocatícios fixados em sentença judicial transitada em julgado.

3. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no REsp 1937762/SP. Rel. Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Julgado em 16/08/2021. Publicado em 19/08/2021) (sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ACORDO ADMINISTRATIVO ENTRE AS PARTES. OBSCURIDADE QUANTO AO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO AUTÔNOMO.

1. Esta Corte, responsável por uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, admite, excepcionalmente, a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando constatada a existência de erro de premissa no julgado embargado, além de erro material e das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC/2015.

2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a celebração de acordo entre as partes, sem a anuência do advogado, não atinge os honorários fixados em sentença" (AgRg no REsp 1.305.114/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 26/8/2013). Precedentes: AgRg no REsp 1.221.726/MA, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/5/2013; AgRg no REsp 1.190.796/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28/2/2011; REsp 1.217.947/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma,DJe 13/6/2011.

3. Hipótese em que deve se reconhecer o cabimento de honorários sobre os valores adimplidos na via administrativa, uma vez que a celebração de acordo entre as partes, sem a anuência do advogado, não atinge os honorários fixados em sentença definitiva.

4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativos, apenas para afastar a obscuridade quanto ao direito aos honorários advocatícios celebrados via administrativa.
(STJ. EDcl no AgInt no REsp 1531341/PR. Rel. Ministro OG Fernandes. Segunda Turma. Julgado em 22/06/2021. Publicado em 03/08/2021) (sem destaque no original).

Posto isso, dessume-se que o Juiz singular não agiu com o costumeiro acerto ao extinguir o feito com arrimo no art. 924, II, do Código de Processo Civil, devendo a ação prosseguir, a fim de que seja feita a análise do pedido formulado no ID. 110093572, que consiste na intimação dos Executados/Apelados (Suprema e Espólio de Nilton) para o pagamento dos honorários de sucumbência no valor de R$ 8.616,26 (oito mil, seiscentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos).

Feitas essas considerações,
dou provimento ao Apelo, anulo a sentença hostilizada e determino o retorno dos autos à instância de origem para as devidas providências.

Deixo de arbitrar os honorários recursais, tendo em vista o regresso da demanda à instância singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022